Tribunal: TJSP
Processo: 2173476-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS EXECUTADOS – INDEFERIMENTO - AGRAVO DE INSTRUMENTO
- Decisão que indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens (CNIB) - Insurgência do exequente – Descabimento - A medida requerida pelo agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da presente demanda - Ausência de bens dos executados para fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não conduz ao recebimento do crédito – Decisão mantida.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2173476-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Ourinhos, em que é agravante BANCO
BRADESCO S/A, são agravados R.C. DE SOUSA LAJES ME e JOÃO GOMES DE
SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31525
2
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Bradesco S/A
Agravados: R.C. de Souza Lajes ME e João Gomes de Sousa
Juíza: Alessandra Mendes Spalding
Comarca: Ourinhos 2a Vara Cível
Voto 31525
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS
EXECUTADOS INDEFERIMENTO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO
-
Decisão
que
indeferiu
o
pedido
de
indisponibilidade dos bens dos executados através
da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB) - Insurgência do exequente Descabimento
- A medida requerida pelo agravante não se mostra
proporcional e razoável ao cenário da presente
demanda - Ausência de bens dos executados para
fazer frente à execução, não se justificando, assim,
medida que não conduz ao recebimento do crédito
Decisão mantida.
Recurso não provido.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 103/104 dos autos originários
que, na execução de título extrajudicial1 ajuizada por Banco
Bradesco S/A em face de R.C. de Sousa Lajes
ME e João
Gomes de Sousa, indeferiu o pedido de indisponibilidade dos bens
dos executados através da Central Nacional de Indisponibilidade de
Bens (CNIB).
O agravante recorre buscando a
1 Valor da causa: R$ 34.052,87, em outubro de 2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31525
3
reforma integral da decisão sustentando que a medida busca dar
efetividade à execução e conta com o devido amparo legal, diante
do esgotamento da possibilidade de localização de bens dos
executados.
Recebido e processado o recurso,
dispensou-se a apresentação de contraminuta por ausência de
prejuízo aos agravados.
É o relatório.
O recurso não merece guarida.
O artigo 139, inciso IV, do Código de
Processo Civil dispõe que o Juiz determinará todas as medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias
para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas
ações que tenham por objeto prestação pecuniária.
Os artigos 8o e 805 do mesmo
diploma legal preveem que o Juiz, ao aplicar o ordenamento
jurídico, deve promover a dignidade humana e observar a
proporcionalidade e razoabilidade e que deverá conduzir a
execução pelo modo menos gravoso para o executado.
O
fato
de
o
Magistrado
poder
determinar medidas atípicas visando à quitação do débito não
justifica o deferimento de medidas que extrapolam os limites da
lide, tais como a requerida pelo agravante.
Neste passo, a medida requerida pelo
agravante não se mostra proporcional e razoável ao cenário da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31525
4
presente demanda.
Acresça-se que, como bem apontado
pelo próprio agravante, não foram localizados bens suficientes para
fazer frente à execução, não se justificando, assim, medida que não
conduz ao recebimento do crédito.
A propósito, seguem precedentes
desta Colenda Câmara de Direito Privado:
“CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
Cheque.
Ação
monitória iniciada há duas décadas sem sucesso por falta
de bens. Adoção de todas medidas possíveis para
realização judicial do crédito (Bacenjud, Renajud, Infojud,
protesto da dívida, Secretaria da Fazenda Estadual,
Receita Federal) sem sucesso. Pedido acautelatório de
registro na Central Nacional de Indisponibilidade de Bens
(CNIB). Inadmissibilidade. Medida acautelatória que só se
revela eficaz quando a execução se faz contra devedor
solvente ou sobre quem haja fundada suspeita de
ocultação patrimonial. Recurso não provido. Para que a
medida cautelar tenha realmente sua razão de existir, o
credor deve comprovar minimamente que o devedor é de
fato "solvente" ou que, ao menos, haja uma fundada
suspeita de que o seja, caso contrário a inutilidade e o
abarrotamento dos cadastros com medidas inúteis só
farão prejudicar a esperada celeridade daqueles que
efetivamente detém fundadas razões para requerê-las”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31525
5
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095945-19.2019.8.26.0000; Relator: Gilberto dos Santos;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
São José dos Campos - 7a Vara Cível; Data do
Julgamento: 19/07/2019; Data de Registro: 19/07/2019).
“MONITÓRIA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU
DECRETO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS POR
MEIO DA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE
DE BENS
CNIB
MANUTENÇÃO
A providência
pretendida
pela
exequente
consiste
em
medida
excepcional e contraproducente, que sequer garante a
satisfação do débito. Recurso desprovido”.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2232017-47.2018.8.26.0000;
Relator: Walter
Fonseca;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro de
Ribeirão Pires - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/02/2019; Data de Registro: 13/02/2019).
Posto isso, nega-se provimento ao
recurso.
MARINO NETO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2173476-50.2020.8.26.0000 -Voto no 31525
6